Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. DEFERIMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. ESTATUTO. PREVISÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA PARCELA. Conquanto não seja possível, em regra, o conhecimento de pedidos formulados na resposta ao recurso, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em contrarrazões. Todavia, o deferimento do benefício em grau recursal é desprovido de efeito retroativo. Ante a expressa previsão estatutária e a comprovação de que a associação autora efetuou tentativas extrajudiciais de recebimento do crédito, é cabível a inclusão dos honorários convencionais na condenação. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo e determinado, os juros e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela.